Tribunal: TJDFT
Processo: 0709353-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de imissão na posse de bem, em favor dos herdeiros do falecido possuidor. 1.1. Examina-se também a possível condenção do réu ao pagamento de indenização pela fruição exclusiva do imóvel.
2. A pretensão de obter a imissão na posse (interdicta adipiscendae possessionis) é incompatível com a posição jurídica sustentada pelo sucessor universal por herança, em virtude da aplicação da regra prevista no atual art. 1784 do Código Civil. 2.1. A pretensão de obter a imissão aludida deve estar fundada no direito de propriedade, de acordo com a norma prevista no art. 1228 do Código Civil Brasileiro. 2.2. A despeito da aplicação da regra da saisine no presente caso, necessário comprovar ao menos que o de cujus adquiriu em vida a propriedade do bem imóvel em destaque, com a finalidade de subsidiar a pretensão de obter a posse por meio da aludida imissão, não podendo ser esquecido que a posse se transmite aos herdeiros ou legatários do possuidor com as mesmas características evidenciadas no momento de sua aquisição (art. 1206 do Código Civil).
3. A questão não envolve, propriamente, a apontada “cobrança de alugueres”, pois o imóvel objeto da controvérsia não foi locado. Trata-se, com efeito, de indenização pela fruição exclusiva do bem imóvel em destaque por apenas um dos sucessores, em montante mensal que corresponde ao valor ddevido pela locação do bem, tendo em vista que se encontram em partilha os “direitos” decorrentes da posse anteriormente exercida pelo de cujus. 3.1. A posse exercida por um dos herdeiros, priva, em tese, os demais dos respectivos frutos civis, circunstância que caracteriza ato-fato indenizatório (art. 927, parágrafo único, do Código Civil). 3.2. Embora a regra prevista no art. 1326 do Código Civil trate, em princípio, a respeito da partilha dos frutos de acordo com os respectivos quinhões, o caso da composse deve envolver a fração devida aos eventuais compossuidores, por aplicação analógica, pois se trata de “direitos” com projeção econômica, em conformidade com a regra prevista no art. 4o da LINDB.
4. Recurso parcialmente provido.